Tribunal: STF
Processo: HC 251564
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Marcos Antonio Ribeiro da Silva, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no REsp nº 2153780/MG, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) (edoc. 5).



    Narram os autos que a paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. 



    O Tribunal de Justiça negou provimento à apelação interposta pela defesa, considerando a dedicação do paciente a atividades criminosas.



    No Superior Tribunal de Justiça, a defesa não obteve êxito quanto a pretendida aplicação do art. 33, § 4º da lei de drogas, para fins de redimensionamento a pena.



    A impetrante sustenta, em síntese: i) insubsistência do acordão do TJMG no tocante ao afastamento da causa especial de diminuição de pena, dizendo-o lastreado em fundamentação inidônea.



    Desse modo, busca a concessão da ordem, ainda que de ofício, para:



    a) aplicar o redutor previsto no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, na fração máxima, com o consequente afastamento do caráter hediondo do delito; 



    b) cumulativamente, substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos; e, 



    c) estabelecer o regime inicial aberto para cumprimento de pena; ” 



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do acórdão impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. SÚMULA N. 7/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. A pretensão de exame acerca da dedicação do agravado a atividades criminosas esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ, uma vez que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem e aplicar a minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, seria necessária a incursão no conjunto fático-probatório carreado aos autos. 



2. O presente recurso não apresenta argumentos capazes de desconstituir os fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, de modo que merece ser integralmente mantida. 



3. Agravo regimental não provido.”(edoc. 5)



    Pelo que há no julgado emanado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, o Ministro Relator, no voto condutor do acórdão do acórdão questionado, destacou o seguinte:  



    “Como se vê, a causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas foi afastada com o entendimento de que o recorrente se dedicava a atividades criminosas com base nos maus antecedentes criminais e, sobretudo, nas circunstâncias da prática delitiva. 



    Nesse contexto, não é possível desconstituir a conclusão da Jurisdição ordinária quanto à dedicação do acusado à atividade criminosa e, por conseguinte, reconhecer a causa de redução de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, notadamente por ser vedado, na presente via, revolver o contexto fático-probatório dos autos.”  



    Como visto, as instâncias antecedentes destacaram o fato de, além de serem conhecidos no meio policial como traficantes, o paciente “trazia o entorpecente e a balança de precisão no banco dianteiro do carona” tendo sido apreendidas na residência deste último “10 (dez) buchas de uma substancia de cor e odor semelhante a maconha, foi encontrado também dentro da sapateira, enrolada em uma bermuda, 01 (um) tablete de maconha pesando aproximadamente 25 gramas de uma substância de cor e odor semelhante a maconha e varias embalagens transparentes tipo chupchup que são usadas' para endolar entorpecentes”(edoc. 2, p. 72) 



    Com efeito, a presença de elementos concretos permitiu concluir pela dedicação do paciente a atividades criminosas, de modo a inviabilizar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado.(edoc. 5, p. 45)



    Tal entendimento não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que, “[s]e as circunstâncias concretas do delito ou outros elementos probatórios revelam a dedicação do paciente a atividades criminosas, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14). 



    Ademais, para se chegar a uma conclusão diversa das instâncias antecedentes, neste ensejo, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta.



    De acordo com o entendimento da Corte, é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023) 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente